Tribunal: TJDFT
Processo: 0720231-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.170 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Quanto à necessidade de suspensão do processo até a definição, pelo STF, do Tema 1.170, o acórdão consignou expressamente que a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC não é automática. Portanto, sem que o relator do recurso extraordinário paradigma determine a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão, não há óbice ao andamento do cumprimento de sentença.
3. Quanto ao índice de correção monetária, destacou-se a jurisprudência do STF e desta e. Sexta Turma Cível, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
4. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.